Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-10.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Processo : 0702664-10.2022.8.07.0005 DESPACHO O recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo (id. 41343243). Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, determino ao apelante o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 15 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator